Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012907-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHON ROBSON DA SILVA SOUSA - CPF: 052.435.241-07 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARA ELISABETE FENSTERSEIFER - CPF: 062.208.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA FENSTERSEIFER - CPF: 977.930.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAO DO CARMO CERQUEIRA registrado(a) civilmente como JOAO DO CARMO CERQUEIRA - CPF: 212.601.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA.
1. REMIÇÃO PELO ESTUDO INTRAMUROS.

INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ
. POSSIBILIDADE. ESTUDO EM ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL INTRAMUROS VIA ENCCEJA NÃO IMPEDITIVO DA REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM.
ENCCEJA/2020 DO ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO COM CINCO ÁREAS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, MESMO APÓS SUSPENSÃO DAS AULAS DURANTE A PANDEMIA COVID/19. ESFORÇO PRÓPRIO DO REEDUCANDO. ENCCEJA/2022 DO ENSINO MÉDIO COM QUATRO ÁREAS DE APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REEDUCANDO COMPROMETIDO COM AS ATIVIDADES EDUCATICAS PARA A SUA REINSERÇÃO NA SOCIEDADE.
2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME
. VIABILIDADE. ANÁLISE DO MAGISTRADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. OBSERVÂNCIA
DOS DIAS JÁ REMIDOS A FIM DE SE EVITAR O TEMEROSO
BIS IN IDEM
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SINTONIA

PARCIAL
COM O PARECER.

1.1.
O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021/CNJ, estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em face de aprovação no ENCCEJA ensino médio e fundamental. Possuem direito à
benesse
, os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, que realizem estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico.

1.2.
Lado outro, segundo a jurisprudência da Corte Cidadã, mesmo para o apenado que esteja vinculado às atividades intramuros, e por esforço próprio, alcance a aprovação no ENCCEJA também fará jus à remição, na proporção de 20 dias de desconto na pena sem a certificação do ensino ou de 26 dias por área aprovada com certificação do nível fundamental e médio, para cada uma das áreas do exame em que for aprovado, sendo neste último caso, o total de dias remidos acrescidos de 1/3 (art. 126, §5º da LEP). Precedentes.

1.3.
In casu,
mesmo com as aulas suspensas do ensino fundamental – (ENCCEJA/2020), em razão da pandemia (COVID/19), o agravante, por esforço próprio, foi aprovado em cinco áreas do ensino fundamental com a certificação, e também foi aprovado em 4 áreas do ensino médio (ENCCEJA/2022) fazendo jus à remição na proporção das áreas aprovadas.

2.
Determina-se que o magistrado singular, após aplicar os dias remidos pretendidos pela Defesa, em relação ao estudo realizado pelo reeducado do ENCCEJA Ensino Médio e Fundamental, observe os dias já remidos na pena, em observância ao inadmissível
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Jhon Robson da Silva Sousa
,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
indeferiu pedido de remição,
referente à conclusão do ensino fundamental via ENCCEJA/2020 e aprovação parcial no ENCCEJA/2022 ensino médio, no bojo do PEP de nº. 2000044-25.2021.8.11.0015 (ID 214201182 - Pág. 76).

Em suas
razões recursais
, a Defesa argumenta que o agravante concluiu o
ensino fundamental
, via ENCCEJA, fazendo
jus
a
177
dias de remição, conforme estabelecido no artigo 126, §5°, da LEP e Resoluções 44/2013 e 391/2021, ambas do CNJ (ID 214201182 - Pág. 66/75).

Igualmente, fundamentado nas mesmas Recomendações do CNJ, em decorrência de aprovação parcial em quatro áreas de conhecimento do
ensino médio,
via ENCCEJA
,
aduz que faz
jus
a
80 dias de remição
; se provido o Agravo, que seja determinado ao magistrado da Execução Penal
analisar a possibilidade de progressão de regime
(ID 214201182 - Pág. 66/75).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID
214201184 - Pág. 33/40).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (ID 214201184 - Pág. 41).

A
PGJ
, em seu
parecer
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução, conforme sumário que segue transcrito (ID
221632184):

“
Sumário: Recurso de agravo em execução penal.
Irresignação defensiva
. Pretende-se a reforma da r. decisão que, com base no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/CNJ, que indeferiu remição de pena ao agravante pela participação no ENCCEJA/PPL/2020 e ENCCEJA/PPL/2022, diante da comprovação de que o apenado esteve vinculado a atividades estudantis regulares intramuros durante o respectivo período
. NÃO ACOLHIMENTO
. O art. 3º da Resolução n. 391 do CNJ condiciona a remição de pena à ausência de vinculação do apenado às atividades regulares de ensino, de modo que a sua aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, devem se dar em razão do estudo realizado por contra própria ou por acompanhamento pedagógico não-escolar, o que não se amolda ao caso dos autos. Benefício em dobro. Vedação legal. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em resumo, trata-se de guia unificada de pena, em que
Jhon Robson da Silva Sousa
cumpre

pena privativa de liberdade de 22 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, em razão da condenação definitiva pelos crimes de Roubo com Resultado Morte e Furto Qualificado, no bojo do PEP 2000044-25.2021.8.11.0015.

Durante a execução da pena, o agravante concluiu o
ensino fundamental
via ENCCEJA/PPL/2020, assim como obteve aprovação parcial em
quatro
matérias do
ensino médio
, via ENCCEJA/PPL/2022, ocasião em que a defesa postulou ao juízo
a quo
a remição da pena pela aprovação em Exames Nacionais – ENCCEJA 2020 e 2022, a qual restou indeferida, e contra essa decisão, apresentou agravo em execução.

Com efeito, o art. 126 da LEP estabelece que o reeducando que esteja no regime fechado ou semiaberto,
poderá remir por estudo 1 dia à razão de 12hs de frequência escolar
,
divididas, no mínimo, em 3 dias
, consoante art. 126, inc. I da LEP.

Ainda conforme a LEP, a remição da pena pela conclusão de curso está condicionada ao efetivo estudo, seja presencial ou à distância, o que não se aplica ao caso do ENCCEJA e ENEM, que
dispensam prévia frequência escolar (
art. 126, §2
o
).

Da análise do art. 126 da LEP é de fácil constatação que para ter direito à remição prevista no referido artigo, necessário estar vinculado a um estabelecimento de ensino,
apresentando
frequência escolar
.

Lado outro
, tem-se a Recomendação nº. 391/2021-CNJ (anterior Recomendação n. 44/2013-CNJ), a qual a defesa busca a aplicação no caso, que em seu
parágrafo único do art. 3º
leciona que:

“Parágrafo único
.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível

de ensino, fundamental ou médio, no
montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP”. Destaquei.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA ensino médio e fundamental. Além disso, a sua aplicação está restrita a hipótese do reeducando
não
estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
e
realizar estudos por conta própria,

ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico
.

Contudo,
há interpretação inclusive doutrinária e jurisprudencial extensiva
in bonan partem,
que permite a remição da pena prevista no parágrafo 3º do art. 126 CNJ, mesmo que o reeducando esteja vinculado ao ensino intramuros.

Sobre o assunto, assevera o doutrinador
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra Manual de Execução Penal Volume Único, Editora
Jus Podivm
, 3ª Edição, 2024, pg.383 que:

“Para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Resolução n. 391 CNJ (revogada Recomendação 44/2013 do CNJ) orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010 do Congresso Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por se tratar de interpretação mais benéfica ao réu.
Com efeito, é manifestamente mais adequado e justo aplicar as orientações da Resolução n. 391 do CNJ, a partir de uma interpretação
in bonam partem
das demais leis que regulamentam a situação, para determinar ao cálculo da remição da carga horária mínima do ensino fundamental regular
(...). Ademais, ainda que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) seja a modalidade de ensino ofertada nos estabelecimentos prisionais, regida por propiciar aos suas aderentes novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e na abertura dos canais de participação, fixando-se como instrumento para a educação ao longo da vida, na linha do que preceitua o art. 205 da Constituição Federal, é que se deve tomar como parâmetro, para fins de remição de pena pelo estudo, a carga horária prevista na Lei 9.394/1996.
Essa solução homenageia, de modo mais adequado e proporcional, o educando que, mesmo sem orientação de um profissional da educação e recluso em local totalmente desfavorável para tanto, colocou-se a estudar e, por esforço próprio, concluiu uma das etapas do ensino
(o fundamental)”. Sublinhei.

Ou seja,
mesmo que o reeducando tenha realizado estudo intramuros
, obtendo aprovação de matérias do ensino médio e/ou fundamental, é possível que a remissão da pena seja concedida de acordo com as diretrizes do §3º, do art. 126 do CNJ, na proporção
de 20 dias de remição para a aprovação em cada uma das 5 áreas do nível médio e de 26 dias para o nível fundamental, acrescentando-se 1/3 no caso de certificação da conclusão do ensino (§5º, do art. 126 da LEP).

Com isso, objetiva-se conferir reconhecimento, de fato, com a redução na pena do reeducando diante de seu esforço
e empenho nos estudos, ainda que intramuros, para alcançar
resultados positivos
(como na hipótese), bem como,
incentivá-lo a continuar os estudos

possibilitando a sua desenvoltura no bom comportamento carcerário,
elemento subjetivo importantíssimo para o alcance da
progressão de regime,
além, claro, da sua
reintrodução da sociedade
de forma mais segura para buscar oportunidades no mercado de trabalho.

Vejo que o agravante vem investindo no seu avanço intelectual, porquanto além do estudo do ensino médio e fundamental concluiu o curso de eletricista EAD intramuros em 2023, o que reforça o acerto desta decisão para a concessão do benefício almejado, eis que empenhado em sua formação acadêmica e profissional.

Pensar o contrário resultaria em completo desestímulo, fragilizando o desenvolvimento progressivo do agravante de sua futura reinserção à sociedade, até porque, como bem lembrado pelo doutrinador
Renato Brasileiro
, o presídio não se trata de local que favoreça um bom aprendizado, exigindo considerável esforço do reeducando para a sua formação (ID
214201182 - Pág. 60).

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3. A Recomendação n. 391 do CN indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 4. In casu,
diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos)”. (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Destaquei.

“4.
o objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 5. Portanto, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo estudo.
Tal conclusão exsurge tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do executado nos estudos. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Destaquei.

Diante dessas premissas, vejo que o agravante possui direito à
benesse
pleiteada, pois, com relação ao
ENCCEJA/PPL/2020 – ensino fundamental
, embora o agravante tenha iniciado os estudos intramuros em 27.02.2020, as aulas foram interrompidas em 10.03.2020, por causa da pandemia COVID/19. No entanto, por
esforço próprio
, ele foi aprovado em
cinco áreas,

sobrevindo certificado de conclusão
datado em 04.09.2023 (ID 214201184 - Pág. 27 e ID 214201182 - Pág. 58).

Quanto ao
ENCCEJA/PPL/2022 – ensino médio
, conquanto ausente certificado de conclusão, e ainda que o estudo tenha sido realizado intramuros, o
agravante foi aprovado em 4 áreas do estudo
(ID 214201184)
revelando o seu empenho, porquanto vem
buscando desenvolver bom comportamento carcerário e garantir uma futura adaptação ao convívio na sociedade, como exposto nas linhas volvidas.

Vale lembrar que, conforme decisão de
ID

214201184 o magistrado singular concedeu ao agravante
remição de
três dias
da pena pelas horas estudadas no período de
27.02.2020 a 10.03.2020, equivalentes à 32h de estudo
do ENCCEJA /2020 do ensino fundamental, e quanto ao
ENCCEJA/2022
do ensino médio, em que o agravante conquistou 4 áreas de aprovação, o magistrado concedeu-lhe
1 dia
de remição da pena

equivalentes à
14 horas de estudo
(ID 214201184 – Pág. 12/16).

Logo, tomando por conta os preceitos do §3º, do art. 126 do CNJ, a remição deve ser concedida na proporção
de
20 dias de remição para cada uma das áreas de aprovação do nível médio,
e de
26 dias para cada área de aprovação do nível fundamental

acrescidos de 1/3 devido à certificação
, observando-se
os dias já remidos, quais sejam 3 dias em relação ao ENCCEJA/2020 do ensino fundamental e 1 dia do ENCCEJA/2022 do ensino médio, para evitar-se o indevido
bis in idem.

CONCLUSÃO

Por estas razões, em
con
sonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Jhon Robson da Silva Sousa
para:

1
.
aplicar a remição da pena, relativa às
cinco matérias
de aprovação do
ENCCEJA/2020 - Ensino Fundamental
, na proporção de 26 dias para cada área aprovada, com o
acréscimo de 1/
3 em face da
conclusão do ensino
(
art. 126, §5º da LEP c/c
Resoluções 44/2013 e 391/2021 do CNJ
);

2.

aplicar a remição
da pena relativa à
aprovação de
quatro matérias
do
ENCCEJA/2022 – Ensino Médio
, na proporção de 20 dias para cada área de aprovação
(sem certificação),

(art. 126, §5º da LEP c/c
Resoluções 44/2013 e 391/2021 do CNJ);

3.

Observar os dias já remidos
pelo Juízo de Origem, de 1 dia do ENCCEJA2020 - Ensino Médio e de 3 dias do ENCCEJA/2022 - Ensino Fundamental, para que se evite o inadmissível
bis in idem

4.
E por fim, que o magistrado singular, após a remição de pena, analise a
possibilidade de progressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024